Tribunal: TCU
Processo: 042.348/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 930/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, diante da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.348/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Cultural Manoel Antônio Nunes Neto (04.897.493/0001-65); Marcos Eugenio Leite Guimaraes Nunes (XXX.583.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.